Tribunal: TJMT
Processo: 1022256-34.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022256-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), ALISSON RODRIGUES DO CARMO - CPF: 039.401.881-82 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO
–
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR
–
INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – TEMA N. 22, DO STF –
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR, NA AÇÃO DE BASE, PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

A eliminação de candidato em concurso público, na fase de Investigação Funcional e Documental, sob a rubrica “Não Recomendado”, pelo fato de existir um registro de Boletim de Ocorrência (BO) contra si, não tem, a princípio, o condão de eliminá-lo de certame, sob pena de infringência ao princípio da presunção de inocência, inserto no artigo 5
o
, inciso LVII, da CRFB, consoante Tema n. 22, do Supremo Tribunal Federal.

Em vista do preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido liminar, na ação de base, deve ser reformado o
decisum
que a negou.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Alisson Rodrigues do Carmo, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004339-73.2023.8.11.0041, impetrado contra ato do Presidente da Comissão de Investigação Social da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão do ato que o eliminou do certame.

O Agravante sustenta que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar e obteve aprovação em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases; contudo, na 5ª (quinta) fase – Investigação Documental e Funcional –, foi eliminado do certame, em razão da existência boletim de ocorrência registrado contra si.

Argumenta que os fatos que ensejaram a sua não recomendação não desabonam a sua idoneidade, que todas as certidões apresentadas na fase de investigação social são negativas e demonstram que não existe qualquer procedimento em aberto em seu desfavor, bem como restrição processual ativa em seu nome.

Destaca que o Supremo Tribunal Federal fixou tese (Tema n. 22), no sentido de que viola o princípio constitucional da presunção da inocência a eliminação de candidato de concurso público pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, pelo que, a mera existência de boletim de ocorrência em seu desfavor possui o condão de inabilitá-lo no concurso.

Ao final, defende a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação da tutela recursal.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (id. 183717685, págs. 01/06).

O Agravado apresentou contraminuta ao Agravo, rebatendo a argumentação esposado e, ao final, requereu o seu não provimento (id. 187622155, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pelo provimento do Agravo (id. 193079226, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Agravo de Instrumento
,

interposto por Alisson Rodrigues do Carmo, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004339-73.2023.8.11.0041, impetrado contra ato do Presidente da Comissão de Investigação Social da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão do ato que o eliminou do certame.

Denota-se dos autos que
Alisson Rodrigues do Carmo
impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Diretor da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na sua eliminação na 5ª Fase do Concurso Público, regido pelo Edital n. 003/2022, destinado à seleção de candidatos para o cargo de Aluno-A-Soldado da PM/MT.

O Impetrante salientou, na inicial, que foi aprovado nas 04 (quatro) primeiras fases do certame, mas na fase de Investigação Social foi considerado “não recomendado”.

Alegou que a sua eliminação viola direito líquido e certo, já que os fatos que ensejaram a sua não recomendação não desabonam a sua idoneidade, especialmente poque juntou as certidões negativas cíveis e criminais, de primeiro e segundo grau.

Salientou que o STF, ao julgar o RE n. 560.900/DF, com repercussão geral, firmou entendimento de que não é legítima cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

Ao final, requereu a concessão da liminar, para que a autoridade coatora promovesse a sua inclusão na lista do resultado final do concurso.

O Magistrado singular indeferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto,
INDEFIRO
a liminar almejada.
(Sic).

Contra essa decisão, Alisson Rodrigues do Carmo interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar –
a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte Impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito
–, foram, ou não, preenchidos.

Da análise dos autos, verifico que o Recorrido foi aprovado em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases do Concurso Público, regido pelo Edital n. 003, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-A-Soldado da Polícia Militar. Todavia, na 5ª (quinta) fase – Investigação Documental e Funcional –, restou “não recomendado”, com o seguinte fundamento:

(...) Dos resultados das ações de coleta de dados em bancos de dados cadastrais referente ao candidato ALISSON RODRIGUES DO CARMO inscrito no CPF n° 039.401.881-82, foi encontrado o Boletim de Ocorrência n° 2016.277487, no qual o candidato figura como suspeito do crime de violência doméstica, Código Penal (Decreto lei nº 2.848/40), crimes contra pessoa, art. 129 - ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem.

Foi encontrado também o Processo nº 7422-89.2016.8.11.0064 que o candidato figura como investigado de crimes descritos no Código Penal (Decreto lei nº 2.848/40), crimes contra pessoa, art. 129 - ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem.

Essas informações, enquadram o candidato no item 18.11, alíneas d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimônio, honra, saúde pública e administração pública, f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes. g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar.

Tais informações também maculam a conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual conforme exigido no inciso IX, do artigo 11 da lei complementar 555 de 29 de dezembro de 2014. (id.
182918669, pág. 52).

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 560.900/DF (Tema n. 22), com repercussão geral, firmou a seguinte tese:

Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (STF, Tribunal Pleno, RE 560900, repercussão geral, Relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2020). (Negritei).

Nessa quadra, não há falar em eliminação de candidato do certame, na fase de Investigação Documental e Funcional, pelo fato de existir boletim de ocorrência registrado em seu desfavor, ou por ter respondido à ação penal, que, diga-se, resultou na extinção da punibilidade.

Em situação semelhante, este Sodalício decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22 - RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF). (N.U 1056592- 77.2019.8.11.0041, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/10/2022, publicado no DJE 21/10/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM DESFAVOR DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE POSTERIOR AÇÃO CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO.

A simples existência de Boletim de Ocorrência que cita o nome do candidato, sem haver qualquer ação criminal originada dele, não afasta a idoneidade do participante no concurso, já que é produzido unilateralmente e não garante a sua ciência inequívoca. (N.U 1005266- 15.2018.8.11.0041, Relator Dr. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/07/2021, publicado no DJE 04/08/2021).

Diante de tais considerações, tenho que
os requisitos necessários à concessão da liminar, postulada na ação de base, de fato, foram preenchidos. Logo, o provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por Alisson Rodrigues do Carmo, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, conceder a liminar, postulada na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024